Tribunal: TJDFT
Processo: 0754744-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754744-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO MENDES DA SILVA IMPETRANTE: MICHELE ALMEIDA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, que indeferiu o pedido liminar (ID 67608262). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, solicitem-se informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator